Tribunal: TJDFT
Processo: 0726862-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITISCONSÓRCIO. RECURSO EXCLUSIVO DE UM DOS LITISCONSORTES. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ART. 117 DO CPC. ART. 1.005 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte credora contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos devedores com alegação de excesso de execução.
2. Na origem os devedores/agravados figuraram como litisconsortes passivos, na condição de locatário e fiadores, na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios, proposta pelo exequente.
3. Após o julgamento do mérito, apenas um dos litisconsortes se insurgiu contra a sentença condenatória e interpôs os recursos cabíveis, de modo que não há que se aplicar a majoração dos honorários sucumbenciais fixada em grau recursal em desfavor dos demais executados que não recorreram, tendo em vista que, conforme os arts. 117 e 1.005 do CPC, a conduta de um dos litisconsortes não pode prejudicar os demais, mas apenas beneficiá-los.
4. Assim, a majoração dos honorários sucumbenciais, fixados em grau recursal, é devida apenas pelo litisconsorte que interpôs os recursos contra a sentença. No entanto, a exigibilidade desse pagamento está suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida ao litisconsorte recorrente.
5. Evidenciado o excesso de execução decorrente da aplicação equivocada da majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor dos litisconsortes devedores que não figuraram como recorrentes nos recursos interpostos exclusivamente por um dos devedores, deve ser acolhida a impugnação apresentada pelos devedores prejudicados, nesta parte.
6. Recurso conhecido e desprovido.